Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734195-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAYMUNDO REGNER DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORNECIMENTO DOS DADOS BANCÁRIOS. NEGLIGÊNCIA DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3o). 2. Entregue o cartão pelo banco e fornecida a senha pessoal compete ao correntista a obrigação de guarda e sigilo da senha, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano. 3. Considerando que o correntista confessa que forneceu, ainda que mediante fraude, seus cartões e dados bancários aos estelionatários, bem como que inexistem nos autos evidências de que tenha a instituição financeira incorrido em falha na prestação de seus serviços, não lhe cabe responder por transações realizadas por terceiros. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a culpa não seria exclusiva de sua parte, porquanto trata-se de pessoa idosa, tendo sido lesado por atividade ilícita perpetrada pela instituição financeira, ora recorrida, por haver contraído dívida e recebido cobranças indevidas, tendo seus direitos sido violados, razão pela qual entende que deve ser indenizado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedida a gratuidade de justiça e que seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente nas custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo norte: AGR no REsp 1323214/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/82020. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1247214/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 14 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O apelante confessa que forneceu, ainda que mediante fraude, seus cartões e dados bancários aos estelionatários, bem como inexistem nos autos evidências de que tenha a instituição financeira incorrido em falha na prestação de seus serviços” (ID 16638105). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie” (AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1718889/MG, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus sucumbenciais e de condenação do recorrente em custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027